Tribunal: TJSP
Processo: 1047331-75.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência do pedido inicial - Irresignação da autora – Alegação de que seu esposo foi diagnosticado com câncer no estômago, sendo submetido à cirurgia, e estava dando continuidade ao tratamento com quimioterapia, mas em razão da negativa de cobertura aos exames PET-CT e tomografia de abdômen e pelve prescritos, além de recusa de internação, seu

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência do pedido inicial - Irresignação da autora – Alegação de que seu esposo foi diagnosticado com câncer no estômago, sendo submetido à cirurgia, e estava dando continuidade ao tratamento com quimioterapia, mas em razão da negativa de cobertura aos exames PET-CT e tomografia de abdômen e pelve prescritos, além de recusa de internação, seu companheiro veio a óbito – Não acolhimento – Relatórios médicos acostados aos autos que, ao mesmo tempo em que solicita o exame PET-CT, atesta também a gravidade da doença que acometia o então companheiro da autora, pois já era portador de neoplasia em grau avançado com infiltração em fígado e pâncreas, e já realizava quimioterapia paliativa – Negativa de autorização aos exames em questão que não seria capaz de evitar (ou pelo menos, dar a chance de evitar) o falecimento do paciente – Evento morte que ocorreu em consequências naturais da gravidade do próprio quadro patológico apresentado pelo paciente - Ausência de nexo de causalidade entre a conduta indevida imputada e o evento danoso ocorrido - Ausência nos autos de qualquer prova de que foi negada a internação em hospital conveniado - Ausência de conduta indevida da ré - Decisão mantida – Honorários recursais devidos, observados os benefícios da justiça gratuita - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270425
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047331-75.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MARIA
HELENA REIS DOS SANTOS, é apelada AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047331-75.2017.8.26.0224 -Voto no 6831
2
VOTO No 6831
Apelação n. 1047331-75.2017.8.26.0224
Origem: Comarca de Guarulhos (10a Vara Cível)
Juiz (a): Dr. Lincoln Antônio Andrade de Moura
Apelante: MARIA HELENA REIS DOS SANTOS
Apeladas: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A e SEISA SERVIÇOS
INTEGRADOS DE SAÚDE LTDA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Sentença de
improcedência do pedido inicial - Irresignação da autora

Alegação de que seu esposo foi diagnosticado com câncer no
estômago, sendo submetido à cirurgia, e estava dando
continuidade ao tratamento com quimioterapia, mas em razão da
negativa de cobertura aos exames PET-CT e tomografia de
abdômen e pelve prescritos, além de recusa de internação, seu
companheiro veio a óbito
Não acolhimento
Relatórios
médicos acostados aos autos que, ao mesmo tempo em que
solicita o exame PET-CT, atesta também a gravidade da doença
que acometia o então companheiro da autora, pois já era portador
de neoplasia em grau avançado com infiltração em fígado e
pâncreas, e já realizava quimioterapia paliativa Negativa de
autorização aos exames em questão que não seria capaz de evitar
(ou pelo menos, dar a chance de evitar) o falecimento do
paciente Evento morte que ocorreu em consequências naturais
da gravidade do próprio quadro patológico apresentado pelo
paciente - Ausência de nexo de causalidade entre a conduta
indevida imputada e o evento danoso ocorrido - Ausência nos
autos de qualquer prova de que foi negada a internação em
hospital conveniado - Ausência de conduta indevida da ré -
Decisão mantida Honorários recursais devidos, observados os
benefícios da justiça gratuita - RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de ação proposta por MARIA HELENA REIS DOS
SANTOS em face de HOSPITAL NEXT SEISA (SEISA SERVIÇOS INTEGRADOS DE
SAÚDE LTDA.) e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL objetivando a
reparação por danos morais ao argumento de que seu esposo foi diagnosticado com
câncer no estômago em 2016, e foi submetido à cirurgia, e estava dando continuidade
ao tratamento com quimioterapia, mas em razão da negativa de cobertura aos exames
PET-CT e tomografia de abdômen e pelve prescritos em caráter de urgência, e na
recusa de internação, seu esposo veio a óbito. Pleiteia, ainda, a condenação das rés
ao pagamento de pensão mensal vitalícia no valor de R$ 2.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047331-75.2017.8.26.0224 -Voto no 6831
3
Sobreveio a sentença de fls. 187/190, publicada em
09.11.2018 (fls. 191), cujo relatório se adota, para julgar improcedente o pedido inicial
nos seguintes termos: “(...) Para corroborar suas alegações, poderia a autora ter
requerido a realização de prova pericial médica, ainda que indireta, para comprovar que
a negativa do plano de saúde foi determinante ou teria contribuído de alguma forma para
ocasionar a morte de seu companheiro, contudo tal providência não foi adotada. Não há
sequer provas das alegadas recusas de internação, conforme alegado pela autora. Pelo
contrário, se extrai do relatório médico de fls. 22 que o Sr. José estava em tratamento
quimioterápico paliativo, demonstrando que já apresentava um quadro de câncer
avançado. Consta da certidão de óbito, juntada às fls. 35, que a causa da morte seria
falência múltipla de órgãos, processo metastático disseminado e neoplasia maligna do
estômago. Sendo assim, não vislumbro de que forma a requerida subtraiu do paciente
qualquer chance passível de ser valorada como perdida ou mesmo relevante para evitar
o evento óbito (...)”. Pela sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento de custas
e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, nos
termos do artigo 85, parágrafo 8o do CPC.

Apela a autora sustentando em síntese que a recusa na
realização de exames solicitados em caráter de urgência para melhor definição da
conduta oncológica e a recusa na internação de seu esposo resultaram no seu
falecimento em 06.07.2017. Está indignada com as razões dadas pelo MM. Juiz em
julgar improcedente o seu pedido sob a alegação de que não vislumbrou o nexo de
causalidade entre a conduta perpretada pelas rés com o resultado morte, e que não há
sequer provas das alegações de recusa na internação e o que o paciente já apresentava
um quadro de câncer avançado e, portanto, não visualiza de que forma a ré subtraiu do
paciente qualquer chance para evitar o óbito. Ora, não teria razão em se dirigir a um
hospital público para ser socorrido, pois o paciente era beneficiário de plano de saúde. E,
exatamente por ser o quadro do paciente grave que foram pedidos exames em caráter
de urgência para melhor definição da conduta oncológica e melhores providências no seu
tratamento. Assim, evidente que a não realização de exames necessários, bem como a
recusa na internação, por óbvio, contribuíram para piora no quadro do paciente, tirando,
assim, suas chances de receber o tratamento adequado ao seu estado. Pugnou, pois,
pelo provimento ao presente recurso para julgar totalmente procedente o pedido, diante
de falha na prestação do serviço, condenando as rés ao pagamento de indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047331-75.2017.8.26.0224 -Voto no 6831
4
danos morais e ao pagamento de pensão mensal vitalícia (fls. 193/203).

Recurso processado e respondido (fls. 206/224).

É o relatório.

Em que pese a irresignação da autora, a r. sentença de
primeiro grau não merece reforma.
A autora propôs a presente ação de indenização visando à
condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 50.000,00 e
renda mensal vitalícia em R$ 2.000,00 sob a alegação de que as rés, ao negarem o
custeio de exame PET-CT (tomografia com emissão de pósitrons) e exame de
tomografia de abdômen e pelve, além de suposta negativa de internação, deram causa
(ou tiraram a chance de evitar) o óbito de seu companheiro, Sr. José Aparecido dos Reis.

É fato que houve a negativa de cobertura aos exames
solicitados para o então paciente José Aparecido dos Reis, conforme admitiu a corré
Amil, de que tais exames não estão previstos no rol de procedimentos da ANS para o
caso específico da doença que acometia o paciente (diretriz de utilização).
Importa examinar, entretanto, para reconhecer eventual
responsabilização da ré, se tal negativa de cobertura aos exames foi a causa direta do
falecimento do companheiro da autora, ou se, ao menos, retirou a chance deste de se
curar ou ter alguma chance de sobrevida.

O relatório médico elaborado pelo oncologista Dr. Felipe D.
C. Casão, acostado aos autos a fls. 22, ao mesmo tempo em que solicita o exame PET-
CT, atesta também a gravidade da doença que acometia o então companheiro da
autora, pois já era portador de neoplasia “adenocarcinoma do estômago”, com suspeita
de progressão para peritônio, e já realizava quimioterapia paliativa.
Veja-se:
“O
Sr.
José
Aparecido
dos
Reis
é
portador
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047331-75.2017.8.26.0224 -Voto no 6831
5
adenocarcinoma do estômago, Tx Nx M0. Atualmente em quimioterapia paliativa
com 5 Fluorouracil, Leucovorin e Oxaliplatina. Apresenta suspeita (ao exame
físico e devido aos sintomas) de progressão da neoplasia por carcinomatose
peritoneal. Não foi possível detectar metástases peritoneais nos exames de
tomografia. Necessita do exame PET-CT (tomografia com emissão de pósitrons)
para definição de conduta oncológica”.

Neste mesmo sentido, em outro relatório, o mesmo médico
oncologista atesta a gravidade da doença e a neoplasia avançada (fls. 31):
“O
Sr.
José
Aparecido
dos
Reis
é
portador
de
adenocarcinoma do estômago, Tx Nx M0. Realizou os seguintes tratamentos:
Gastroenteroanastomose em 29.09/16. AP: Infiltração em
Fígado e Pâncreas. Margens comprometidas.
Quimioterapia paliativa: FOLFOX início em 03/11/16, 9o ciclo
em 29/05/17. Evoluiu com progressão da neoplasia.
Atualmente realiza quimioterapia paliativa de 2a linha com
FOLFORI a cada 14 dias. (...). Apresenta dificuldades de locomoção devido à
astenia secundária à neoplasia avançada”.

Infelizmente, tratou-se de um quadro muito grave, já em
tratamento com quimioterapia paliativa, pois se sabe que este tipo de terapia é realizada
quando já não existe mais possibilidade de cura, somente controle dos sintomas e
melhorar a qualidade de vida do paciente.

Logo, a conclusão a que se chega é que a negativa de
autorização aos exames em questão não seria capaz de evitar (ou pelo menos, dar a
chance de evitar) o falecimento do paciente, restando afastado, assim, o nexo de
causalidade entre a conduta indevida imputada e o evento morte ocorrido.

Deste modo, não obstante o esforço da autora em procurar
demonstrar o nexo de causalidade entre o falecimento de seu esposo e a falta de
autorização aos exames prescritos, não se verifica pelas provas constantes dos autos,
que a causa do óbito tenha sido em consequência daquela negativa de autorização aos
exames, mas sim em consequências naturais da gravidade do próprio quadro patológico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047331-75.2017.8.26.0224 -Voto no 6831
6
apresentado pelo paciente.

É fato também que a autora dirigiu-se ao “Hospital
Municipal Pimentas Bonsucesso” em Guarulhos onde o paciente ficou internado durante
quatro dias (fls. 33/34). Entretanto, inexiste nos autos qualquer indício da alegada
negativa de internação ho hospital conveniado.

Assim, de rigor a manutenção de improcedência do pedido
inicial, vez que ausentes os pressupostos da responsabilidade civil, em especial o nexo
causal entre a recusa na liberação aos exames pela corré AMIL e o falecimento do
esposo da autora.

Em conclusão, escorreita a sentença de fls. 187/190, a
qual deve ser mantida em todos os seus termos.

Assim, considerando-se a sucumbência recursal diante do
desprovimento do recurso de apelação interposto pela autora, a verba honorária devida
aos patronos das rés fica majorada para R$ 1.500,00, observada a gratuidade
processual que ora concedo à parte autora em razão de estar sendo assistida pela
Defensoria Pública do Estado (fls. 12/13).
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela
Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio,
os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.

Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.

ANGELA LOPES
Relatora